Tribunal: TJSP
Processo: 2218079-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Decisão que esclareceu que o autor não demonstrou que o desconto realizado em sua conta corrente, na forma dos empréstimos não consignados livremente pactuados entre partes, excedeu o limite de 30% de seus rendimentos líquidos, razão pela qual indeferiu o estorno do valor descontado de R$ 1.381,59. Insurgência.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Decisão que esclareceu que o autor não demonstrou que o desconto realizado em sua conta corrente, na forma dos empréstimos não consignados livremente pactuados entre partes, excedeu o limite de 30% de seus rendimentos líquidos, razão pela qual indeferiu o estorno do valor descontado de R$ 1.381,59. Insurgência. Admissibilidade em parte. Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC a possibilitar, nesse juízo de cognição sumária, o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a limitação dos descontos de todos os contratos firmados pelo agravante a 30% de seus rendimentos líquidos. Desnecessária a fixação de multa diária neste momento processual, ressalvada a possibilidade em caso de demonstração de descumprimento. Pedido de devolução imediata dos valores descontados acima do limite de 30% que deve ser indeferido. Agravante que não estabeleceu em seu recurso a que período se refere o pedido. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.